Tribunal: TJSP
Processo: 0004863-17.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção por prescrição. APELAÇÃO. Insurgência do Exequente. Termo inicial da contagem do prazo prescricional para propositura da execução de sentença que coincide com a data do trânsito em julgado da demanda principal. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça. Execução que foi proposta após o prazo prescricional para a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção por prescrição. APELAÇÃO. Insurgência do Exequente. Termo inicial da contagem do prazo prescricional para propositura da execução de sentença que coincide com a data do trânsito em julgado da demanda principal. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça. Execução que foi proposta após o prazo prescricional para a propositura da ação. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.